Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600022-77.2020.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
RECURSO CRIMINAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - ARTIGOS
299 E 301 DO CÓDIGO ELEITORAL - PROVA CONSISTENTE NO
TESTEMUNHO EXCLUSIVO DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE OUTROS
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - INSUFICIÊNCIA DA PROVA PARA
ENSEJAR A CONDENAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO
REO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É impossível a condenação fundada exclusivamente no testemunho da
vítima, quando este se mostra incongruente com declaração anteriormente
prestada e inexiste nos autos qualquer outro elemento de convicção que possa
corroborá-lo.

2. O fato de os delitos eleitorais ocorrerem, em sua maioria, na clandestinidade
e não deixarem rastro não afasta a necessidade de um lastro probatório
mínimo para fundamentar um decreto condenatório.

Num. 43867724 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:24:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416235794000000042823587
Número do documento: 24051416235794000000042823587
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:15:41

3. Aplicação do princípio in dubio pro reo.

4. Recurso não provido.

(PROCESSO nº35336, Acórdão, Des. Gilberto Ferreira, Publicação: DJ - Diário
de justiça, 30/04/2018 – grifos acrescidos)

Desse modo, não obstante, as versões apresentadas pelas supostas vítimas
(ofendidos) possuam peso relevante e alto valor para aferição das circunstâncias e elucidação
dos fatos ocorridos, verifica-se no presente caso, que os depoimentos ao serem confrontados
com os demais elementos de prova existentes nos autos (prova documental) não são
suficientemente aptos a ensejar a condenação da ré pelo crime de coação eleitoral, com base no
art. 301 do Código Eleitoral.

Nestes termos, salvo melhor juízo, não se vislumbra nos depoimentos colhidos que
as condutas praticadas pela ré, no período de 2015 a 2019, foram empregadas de forma violenta
ou mediante grave ameaça, que chegaram a causar uma situação de abalo extremo, ou ainda,
temor nas supostas vítimas, causando-lhe abalo psicológico de tamanha ordem, a ponto de que
suas vontades próprias, em relação à liberdade do exercício do voto, fossem anuladas.

Verifica-se sim, a presença de sentimentos de constrangimento, revolta,
discordância acerca das ações da ré referentes ao sistema de pontuação empregado na
APROMO, bem como convites para participação de passeatas que acabavam por apresentar um
viés político. Há de ressaltar que as atividades de cunho político-partidário praticadas p

Inteiro teor:
15/05/2024
Número: 0600022-77.2020.6.16.0026

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 01/02/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Violência ou Grave Ameaça Visando a Obtenção de Voto ou a sua Abstenção
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600022-
77.2020.6.16.0026 que julgou improcedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral,
para absolver a denunciada Neuza Matias Catarino das acusações lá inseridas, o que fez com base
no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (Ação Penal Eleitoral que o Ministério
Público Eleitoral ofereceu denúncia em face de Neuza Matias Catarino, pela prática do crime
previsto no artigo 301, do Código Eleitoral c/c artigo 71, caput, do Código Penal, em razão dos fatos
a seguir descritos: "Em data e local não suficientemente precisados nos autos, mas sendo certo
que ao menos entre os anos de 2015 e 2019, e no Município e Comarca de Cornélio Procópio/PR, a
denunciada Neuza Matias Catarino, dolosamente, na qualidade de dirigente da Associação Pró-
Moradia de Cornélio Procópio (APROMO), pessoa jurídica estabelecida para atuar como uma
espécie de intermediária na aquisição de casas populares, e nas mesmas condições de tempo,
local e maneira de execução, usou por diversas vezes de grave ameaça contra as vítimas Tanisa
Lopes Trujilo, Sandra Mara Martins Batista, Elaine Basilio, Ederson José Cristiano, Everson
Aparecido Cristiano, André de Lima, Sirlene Pinto da Silva, Elizangela Martins Serrano, Luzia da
Silva Boa, Cleusa Aparecida Ribeiro Santos e Marlene Antonieta Nunes, e objetivando coagi-las a
votarem em determinados candidatos do Partido dos Trabalhadores (PT), sendo que, para a
execução do delito, a denunciada os obrigava a participarem de eventos em prol do referido partido
político, bem como a votarem a determinados candidatos da agremiação, atribuindo sistema de
pontuação a cada reunião que estivessem, bem como os ameaçava no sentido de que, caso não o
fizessem, perderiam seus respectivos imóveis que lhes foram atribuídos em razão de participação
na aludida Associação, ou, ainda, seriam preteridos na finalização da construção dos imóveis, tudo
para fins eleitorais".). Ref: Notícia Crime n.°08386.006223/2019- 23; Procedimento Administrativo
MPPR - 0043.19.000071-1; IPL 2019.0015101 - DPF/LDA/PR).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
NEUZA MATIAS CATARINO (RECORRIDA)
MARCOS ANTONIO BASTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43867724
14/05/2024
16:24
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.367

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600022-77.2020.6.16.0026 – Cornélio Procópio –
PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDA: NEUZA MATIAS CATARINO
ADVOGADO: MARCOS ANTONIO BASTOS - OAB/PR115376
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A . R E C U R S O C R I M I N A L .
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ART. 301
DO CÓDIGO ELEITORAL. CRIME DE
COAÇÃO ELEITORAL. CONJUNTO
PROBATÓRIO CONSISTENTE EM
DEPOIMENTOS DAS SUPOSTAS
VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE OUTROS
E L E M E N T O S D E C O N V I C Ç Ã O .
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA
ENSEJAR CONDENAÇÃO. FRAGILIDADE
DA PROVA. AUSÊNCIA DO DOLO
E S P E C Í F I C O . A P L I C A Ç Ã O D O
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
R E C U R S O C O N H E C I D O E N Ã O
PROVIDO.

1. Na seara eleitoral, há de se considerar as
circunstâncias e a natureza da conduta
praticada pelo agente para que ocorra seu
perfeito enquadramento no crime de coação
eleitoral, descrito no art. 301 do Código
Eleitoral.

2. Para a configuração do crime descrito no
art. 301 do Código Eleitoral, a ação
praticada pelo agente deverá ser grave o
suficiente para ocasionar um abalo
psicológico no receptor, gerando-lhe um
temor de que se votar ou não em
determinado candidato e/ou partido
apontado pelo agente, haverá efetivamente
o cumprimento da grave ameaça que lhe
fora dirigida.
Num. 43867724 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:24:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416235794000000042823587
Número do documento: 24051416235794000000042823587
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:15:41

3. Ameaças vagas, indefinidas, ou ainda,
impossíveis de se concretizar, não são
aptas a caracterizar a coação eleitoral. A
coação necessária à realização do tipo
penal analisado exige a comprovação de
dolo específico do agente que praticou a
conduta diretamente dirigida ao eleitor, ou a
terceiro, com quem o eleitor possua uma
vinculação específica.

4. No caso, a análise do conjunto probatório
e das circunstâncias que envolvem as
condutas praticadas, revela que os
elementos de convicção existentes nos
autos se restringem às versões
apresentadas pelas supostas vítimas, as
quais padecem de confirmação de outros
elementos probatórios para ensejar a
condenação no crime descrito no art. 301,
CE, ante ausência de comprovação de dolo
específico nas condutas praticadas.

5. A ausência de violência ou grave ameaça
na conduta da ré impõe a manutenção da
sentença que a absolveu da prática do
crime descrito no art. 301 do Código
Eleitoral, ante ausência de lastro mínimo
probatório de autoria e materialidade
delitiva, nos termos do art. 386, VII, do
Código de Processo Penal.

6. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/05/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em
face da sentença (ID. 43761506) proferida pelo Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio,
que absolveu NEUSA MARIA CATARINO, na qualidade de dirigente da Associação Pró-Moradia
de Cornélio Procópio (APROMO), denunciada pela suposta prática do delito previsto no artigo
301 do Código Eleitoral: “(..) usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar, ou
não votar, em determinado candidato ou partido(..)”, na forma do art. 71 do Código Penal, ante a
insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Num. 43867724 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:24:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416235794000000042823587
Número do documento: 24051416235794000000042823587
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:15:41

Em suas razões (ID. 43761511), o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL aduz, em
síntese, que: a) os depoimentos colhidos das supostas vítimas e as provas documentais colhidas
comprovam que a ré se valia da Associação APROMO para fins políticos em prol de partido e/ou
candidatos de sua preferência; b) atos políticos foram realizados na associação, sendo os
associados utilizados como massa de manobra pela ré; c) verdadeira coação era realizada pela
ré para com os associados, para que estes votassem no Partido dos Trabalhadores (PT) e seus
candidatos, sob a ameaça de preterição na contemplação das moradias intermediadas pela
associação, ou ainda, da obtenção destas moradias; d) as passeatas e atos públicos da
associação se revestiam de caráter político em prol do partido e/ou candidato apoiado pela ré, e;
e) requer o provimento do recurso com a reforma do decisum, condenando a ré às sanções
previstas no art. 301 do Código Eleitoral, na forma do art. 71 do CP.

Em contrarrazões (ID. 43761517), a ré pugna pelo não provimento do recurso, ante
a insuficiência do conjunto probatório, afirmando que a instrução do feito (oitiva das supostas
vítimas, testemunhas e depoimento da ré, bem como a juntada de documentos/fotos de tela de
celular (fotos e mensagens de aplicativo Whatsapp) em audiência, demonstrou a inexistência do
crime apurado, uma vez que jamais houve qualquer tipo de grave ameaça ou violência para
condicionar os associados a votarem em determinados candidatos.

A D. Procuradoria Regional Eleitoral (ID. 43794242) se manifestou pelo provimento
do recurso, por considerar que existe farta comprovação do crime de coação eleitoral mediante
violência ou grave ameaça, uma vez que entende comprovado o dolo específico e consciente da
ré, havendo, portanto, suporte apto a fundamentar o decreto condenatório.

É o breve relatório.

VOTO

2.1. Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, mormente
a tempestividade, conheço do recurso.

2.2. Mérito

Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em
face da sentença, prolatada pelo Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, que
absolveu a ré NEUSA MARIA CATARINO da denúncia apresentada pelo Ministério Público
Eleitoral (ID. 43761370), pelos seguintes fatos, ocorridos entre os anos de 2015 e 2019:

“Em data e local não suficientemente precisados nos autos, mas sendo
certo que ao menos entre os anos de 2015 e 2019, e neste Município e
Comarca de Cornélio Procópio/PR, a denunciada NEUZA MATIAS
CATARINO, dolosamente, na qualidade de dirigente da Associação Pró-
Moradia de Cornélio Procópio (APROMO), pessoa jurídica estabelecida
para atuar como uma espécie de intermediária na aquisição de casas
populares, e nas mesmas condições de tempo, local e maneira de
execução, usou por diversas vezes de grave ameaça contra as vítimas
TANISA LOPES TRUJILO, SANDRA MARA MARTINS BATISTA, ELAINE
BASILIO, EDERSON JOSÉ CRISTIANO, EVERSON APARECIDO
CRISTIANO, ANDRÉ DE LIMA, SIRLENE PINTO DA SILVA, ELIZANGELA
MARTINS SERRANO, LUZIA DA SILVA BOA, CLEUSA APARECIDA
Num. 43867724 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:24:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416235794000000042823587
Número do documento: 24051416235794000000042823587
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:15:41

RIBEIRO SANTOS e MARLENE ANTONIETA NUNES, e objetivando coagi-
las a votarem em determinados candidatos do Partido dos Trabalhadores
(PT), sendo que, para a execução do delito, a denunciada os obrigava a
participarem de eventos em prol do referido partido político, bem como a
votarem a determinados candidatos da agremiação, atribuindo sistema de
pontuação a cada reunião que estivessem, bem como os ameaçava no
sentido de que, caso não o fizessem, perderiam seus respectivos imóveis
que lhes foram atribuídos em razão de participação na aludida
Associação, ou, ainda, seriam preteridos na finalização da construção
dos imóveis, tudo para fins eleitorais”.

Nos termos da sentença recorrida, a ré NEUZA MATIAS CATARINO foi absolvida
da conduta tipificada no artigo 301, caput, do Código Eleitoral, por diversas vezes, na forma do
artigo 71, caput, do Código Penal, sendo julgada improcedente, portanto, a denúncia apresentada
pelo Ministério Público Eleitoral.

O art 301 do Código Eleitoral tipifica como crime:

Art. 301. Usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar,
ou não votar, em determinado candidato ou partido, ainda que os fins
visados não sejam conseguidos:

Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-
multa.

De proêmio, ressalte-se que a sentença de primeiro grau, de forma preliminar,
julgou extinta a punibilidade em relação à ré NEUZA MATIAS CATARINO por eventual
cometimento da conduta tipificada no art. 301 do CE, entre os anos de 2008 e 2015, em
decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Confira-se:

“(...) Com efeito, importante ressaltar que foi julgada extinta a
punibilidade da ré, em relação aos crimes tipificados no artigo 301, caput,
do Código Eleitoral, eventualmente cometidos entre os anos de 2008 e
2015, nos termos do artigo 107, IV, do CP c.c. artigo 61, do CPP,
consoante decisão ID 11401736 (...).”

Pois bem. Em suas razões recursais, o Ministério Público Eleitoral, em apertada
síntese, pugna pela condenação de NEUZA MATIAS CATARINO pelas condutas perpetradas no
período compreendido entre os anos de 2015 e 2019, uma vez que entende existir lastro
probatório mínimo para caracterizar materialidade delitiva da ré, com base nos depoimentos de
10 (dez) supostas vítimas (ID’s 43761470 a 43761482), e de documentos/fotos escaneados, além
de prints de telas de celulares (aplicativo Whatsapp), os quais foram apresentados durante a
audiência de instrução realizada em 31/07/2023 (ID’s 43761488, 43761489, 43761491 a
43761496).

A coação eleitoral, conforme descrita no art. 301 do Código Eleitoral, trata-se de
crime de natureza formal, comum e doloso, que não necessariamente exige que a conduta tenha
sido praticada dentro do período eleitoral. O tipo tem por bem jurídico tutelado a liberdade do
eleitor para que possa exercer seu direito de voto de forma livre e de acordo com sua própria
consciência.

Nas lições de José Jairo Gomes:

“(...) consiste a coação na violência, física ou moral, exercida contra alguém
Num. 43867724 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:24:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416235794000000042823587
Número do documento: 24051416235794000000042823587
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:15:41

para compeli-lo a atuar em sentido contrário à sua vontade. Sua prática impede
a livre e espontânea expressão do querer do coacto, de sorte que a declaração
de vontade externada sob sua influência resulta maculada.

A coação de que cogita o legislador penal eleitoral é do tipo moral, psicológica
ou relativa (vis compulsiva).

(...) na “vis compulsiva” o coator atua sobre o campo psicológico da vítima,
agredindo-lhe, dirigindo-lhe ameaça iminente e grave. Sua intenção é fomentar
a insegurança, o medo e o temor. Tais sentimentos instalam-se na consciência
do coacto, provocando-lhe tensão, estresse, insegurança e, em certos casos,
pânico. Isso para que ele vote (ou não vote) no candidato ou partido apontado
pelo coator. Assim, nesta espécie de coação, fica livre o coacto para decidir:
curvar-se à ameaça ou deixar de votar no candidato ou partido indicados,
assumindo, em tal caso, o risco de sofrer o mal propalado. (...)“

Com efeito, na seara eleitoral, há de se considerar as circunstâncias e a natureza da
conduta praticada pelo agente para que ocorra seu perfeito enquadramento no art. 301 do CE.
Desse modo, a ação deverá ser grave o suficiente para ocasionar um abalo psicológico no
receptor, gerando-lhe um temor de que se votar ou abster-se de votar em determinado candidato
e/ou partido apontado pelo agente, haverá efetivamente o cumprimento da grave ameaça que lhe
fora dirigida.

Consoante Rodrigo Lópes Zilio:

“(...) Na forma de grave ameaça, a coação deve impor um temor real sobre o
mal anunciado, devendo ser verossímil – que não se coaduna com bravatas ou
ameaças genéricas ou vagas.

(...) O agir criminoso deve ter a finalidade específica de coagir o eleitor a “votar,
ou não votar, em determinado candidato ou partido, exigindo a prova do dolo
específico (...)”.

Nesta linha, verifica-se que não configura o tipo legal descrito no art. 301 do CE,
qualquer ameaça que não se revista de suficiente gravidade, seriedade, ou ainda, credibilidade.
Assim sendo, ameaças vagas, indefinidas, ou ainda, impossíveis de se concretizar, não são aptas
a caracterizar a coação eleitoral, visto que há necessidade de comprovação de dolo específico do
agente que praticou a conduta diretamente dirigida ao eleitor, ou a terceiro, com quem o eleitor
possua uma vinculação específica.

Neste sentido, observa Suzana de Camargo Gomes:

“(...) se não estiver presente a finalidade de obtenção de voto em relação a
determinado candidato ou partido, ou a sua não ocorrência, não há o que se
falar no crime definido no art. 301 do Código Eleitoral, podendo, no entanto,
estar caracterizado um crime previsto no Código Penal, não sendo daí, no
entanto, da esfera de competência da Justiça Eleitoral (...)"

Pois bem. Feitas estas considerações iniciais, passando-se à análise das
circunstâncias e do conjunto probatório constante dos autos, em específico, dos depoimentos das
supostas vítimas (ID’s 43761470 a 43761482), não obstante as razões recursais apresentadas
pelo Ministério Público Eleitoral (ID. 43761511), às quais foram corroboradas pela D.
Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer (ID. 43797242), verifica-se que não assiste razão
ao recorrente.

De fato, extrai-se dos autos que NEUZA MATIAS CATARINO, na qualidade de
Num. 43867724 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:24:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416235794000000042823587
Número do documento: 24051416235794000000042823587
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:15:41

dirigente da associação, em várias ocasiões, realmente veio a pedir votos aos associados em
reuniões, assembleias e/ou grupos de Whatsapp afetos à Associação Pró-Moradia (APROMO),
em favor de candidatos e/ou partidos de sua preferência, além de efetuar convites para eventos
e/ou passeatas.

De igual modo, verifica-se que era empregado pela ré um sistema de pontuação
junto à associação com a finalidade de beneficiar aqueles associados que tivessem maior
acúmulo de pontos em decorrência de participação ativa junto às atividades (reuniões,
assembleias, mutirões, eventos beneficentes e/ou passeatas) afetas à entidade. Assim sendo, os
associados com maior pontuação, por conseguinte, teriam o direito de preferência na escolha e
recebimento de suas futuras moradias. Em contrapartida, aqueles associados que não
participassem ativamente das atividades perdiam uma quantidade de pontos, que, com o decorrer
do tempo, poderia resultar no desligamento do associado do programa de moradias populares.

Com efeito, extrai-se ainda dos autos que a ré, por diversas ocasiões, externou suas
preferências políticas em reuniões e assembleias da APROMO, realizando pedidos de votos aos
associados, inclusive em grupos de Whatsapp integrados por associados, sob o argumento de
que poderiam correr o risco de vir a perder as moradias almejadas, ou ainda, de serem preteridos
na entrega dos respectivos imóveis, caso os candidatos de sua indicação/preferência não
obtivessem êxito nas eleições.

Todavia, conforme bem menciona a sentença recorrida (ID. 43761506), pelas
circunstâncias e lastro probatório constante nos autos, entende-se ser de difícil comprovação que
as condutas praticadas pela ré configurem o crime de violência ou grave ameaça, descrito no
art. 301 do Código Eleitoral. Confira-se trecho extraído da sentença recorrida, transcrito in verbis:

“(...) Não obstante tenha ficado demonstrado que a denunciada, em
diversas ocasiões, realizou pedidos de votos em reuniões, assembleias e
em grupos de WhatsApp integrados por associados da Associação Pró-
Moradia, utilizando-se, para tanto, de sua posição e influência em tal
entidade, não restou configurada a ocorrência de violência ou grave
ameaça, elemento que deve se fazer presente para o enquadramento da
conduta da denunciada no tipo previsto no artigo 301, do Código
Eleitoral.

Com efeito, extrai-se que as “ameaças” da denunciada se limitavam a
afirmações de que os associados corriam o risco de perder os imóveis ou
de ter a entrega preterida se determinado candidato ou o Partido dos
Trabalhadores não ganhasse as eleições, bem como se não
participassem das passeatas organizadas pela Associação Pró-Moradia,
como forma de acumular pontos, o que não foi suficiente para causar
extremo abalo e temor nas vítimas, de modo a anular suas vontades
próprias, mas sim constrangimento e sentimento de revolta, conforme se
depreende dos depoimentos supratranscritos (...)”

Analisando-se os depoimentos prestados pelas supostas vítimas, os quais também
foram transcritos na sentença recorrida (ID. 43761506), verifica-se que em grande parte, estes
depoimentos convergem para afirmações no sentido de que: como associados da APROMO,
alguns já receberam pedidos de votos da ré; que eram convidados pela ré para
eventos/passeatas que entendiam possuir cunho político; que por muitas das vezes lhe geravam
constrangimento e revolta estes convites, pois era atrelada a participação do associado ao
sistema de pontuação empregado pela ré; que as informações repassadas aos associados era de
que o apoio aos candidatos e/ou partidos da preferência da ré, poderia influenciar na obtenção
das moradias, ou seja, que dependendo de quem obtivesse êxito no pleito, a obtenção das
moradias poderia se dar mais rapidamente, ou ainda, não se concretizar. Veja-se alguns trechos
dos depoimentos, transcritos abaixo a partir da sentença recorrida:

Num. 43867724 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:24:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416235794000000042823587
Número do documento: 24051416235794000000042823587
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:15:41

Depoimento de TANYS LOPES TRUJILO:“(...) que só pode falar de uma
reunião que foi; que realmente uma pessoa que estava lá, como se fosse uma
orientadora na época, não sabe dizer o nome, pois faz mais de 10 anos isso,
falou para eles que se candidato tal não ganhasse iria complicar a
situação; que não lembra qual candidato era, se era para Presidente; que
quem falou foi uma pessoa que era responsável pela turma na hora; que não
foi a Neuza; (...) que não foi dito que perderiam os imóveis, mas disseram
que se o partido tal não ganhasse, correria o risco de perder; que falaram
que ia facilitar ou não dependendo de quem ganhasse; que era o Partido
dos Trabalhadores; que acha que faltava pouco para as eleições(...)” ( grifos
acrescidos)

Depoimento de SANDRA MARA MARTINS BATISTA: “(...) que eram
convidados para participar de eventos do PT; que tem pessoas petistas e
outras que não são petistas, que não tem muito argumento para isso; que
falavam que ia ter uma passeata, coisas assim; que alguns iam, nem todos
iam; que eles iam pelo Movimento de Casas Populares; que alguns iam assim,
as vezes ela ia, as vezes não; que falavam que a luta era pelas casas; que os
manifestos eram nas ruas; (...) que dessa parte de ser coagida não pode
falar, que foi candidata nesse período também, não pelo PT, mas pelo
Partido da Cidadania; que foi escolher a casa, vivia lá no tempo que era
candidata e não foi barrada; que nunca ninguém falou que se não votasse
no PT seria preterida ou não teria a casa; (...) que Neuza nunca lhe pediu
voto, pois ela sabia quem era o candidato dela e que ela não pertencia ao
PT, era do Cidadania (...)” (grifos acrescidos)

Depoimento de ELAINE BASÍLIO: “(...) que foi tirada por não ter cumprido
os requisitos, as regras, como passeata, ser a favor de partido político,
que era o PT, ir em mutirão para ajudar a construir as casas; que tinha o grupo
Pró-Moradia, ela mandava no grupo e ela tirou prints; que ela exigia que
votasse no candidato dela e não bastava o voto, tinha que ser da família,
dos amigos; que nesse era Gleisy, Dr. Rosinha, Luiz Carlos Amâncio, ela
própria; que ela falava que se não votassem neles, se eles perdessem, não
ia dar andamento nas casas; (...) que as mensagens foram mandadas pela
Neuza; que se o candidato ganhasse, mas ainda assim ela achasse que eram
poucos votos, ela maltratava eles; que se sentiu coagida (...)” (grifos
acrescidos)

Depoimento de EDERSON JOSÉ CRISTIANO: “(...) convidavam para ir de
vermelho em desfile de 7 de setembro em prol de candidato ou partido da
associação, o PT (...) que diretamente ela não pediu voto, mas dava para
ver que estava pedindo, porque ela falava que se não votasse em tal partido
não ia ter verba, essa conversinha toda; que era o PT; que se fosse desfilar
para eles, por exemplo, ganhava 10 pontos, senão tirava 10 pontos; que
entende como uma forma de chantagem; que quantos mais pontos, mais
próximo de receber a casa; que nunca recebeu mensagem de whatsapp
pedindo voto, mas recebeu cartinha; que pedia para dar força para
determinados candidatos; que é essa carta mesmo; que se sentiu
constrangido (...)” (grifos acrescidos)

Depoimento de EMERSON APARECIDO CRISTIANO: “(...) que participou,
mas foi tirado; que saiu por não ter se acordado com as ‘coisas’ dela, de
ficar correndo atrás de politicagem; que ela é a Neuza; que tinha que
Num. 43867724 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:24:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416235794000000042823587
Número do documento: 24051416235794000000042823587
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:15:41

participar de mutirão, as ‘coisas’ dela e isso pontuava; que quando saiam as
‘casinhas’, a melhor era pra fulano, que tinha maior pontuação, outra pra
ciclano, de esquina, para quem pontuou mais, dessa forma; que ele ia, sua
esposa ia, mas tiraram a pontuação a partir do momento que ele falou que não
ia segurar bandeira (..) que a bandeira era da politicagem dela, tal dia teria
uma passeata de partido tal, se não comparecesse, perdia ponto; se não
comparecesse perdia 25 pontos e se comparecesse ganhava 5; que o partido
era o PT (...)” (grifos acrescidos)

Depoimento de ANDRÉ DE LIMA: “(...) que tinham orientação para votar
nos candidatos dela, porque assim teriam uma certa facilidade para adquirir
aquele bem, no seu caso, terreno; que teve casa, apartamento, terreno
comercial; que a conversa foi mudando a partir dos anos; que era pedindo
votos, conversado, se os candidatos ganhassem teriam certa facilidade em
adquirir; que a própria Neuza; que eram entregue cartas, santinhos, as
pessoas da associação mesmo; (...) que na assembleia que foi não teve
nada de PT, mas começou a aparecer essas ações com o passar do tempo;
que não participava, mas sempre estava acompanhando, via o pessoal na rua
e sempre ligado ao PT; (...) que pedia votos na associação; que não se
sentia coagido e ameaçado porque não levava nem em consideração, só
queria adquirir o terreno (...)” (grifos acrescidos)

Depoimento de SIRLENE PINTO DA SILVA: “(...) que ela dizia para votar
porque viriam verbas; que ela dizia que quando o outro presidente assumiu
parou de vir verbas para as casas, começou a demorar muito, começou a
acontecer um monte de coisa; que se colocassem o candidato, supostamente
as verbas viriam; que o candidato é o Lula; que se sentiu constrangida e
humilhada, várias vezes chorou e pensou em desistir; que a casa é um
sonho e de repente o sonho se torna um pesadelo, virou uma coisa
política; que um projeto sonhado por 200 e poucas famílias, é complicado; que
ficou constrangida quando começou a envolver política (...)” (grifos acrescidos)

Depoimento de ELISANGELA MARTINS SERRANO: “(...) que não pediam
votos, mas entre eles falavam, era dividido, alguns eram Bolsonaro; que já
participou de uma passeata, mas não tem nada com as casinhas; que a Fiô
uma vez chamou quem quisesse ir na passeata do Lula e ela foi; que foi só
uma vez; que não se lembra como foi chamada, mas eles tinham um grupo,
não lembra se foi na reunião ou lá (...) que não se lembra se conseguir as
casas foi vinculado com alguma situação política (...)” (grifos acrescidos)

Depoimento de LUZIA DA SILVA BOA: “(...) que não vai mentir, sempre ia
nas reuniões, não lembra se era para presidente, não era mandando, mas
diziam que se não fizesse, não poderia participar; que não era exatamente
obrigada, mas era dito que se fizesse parte, seria melhor; que Neuza
falava essas coisas; que não foi obrigada, mas se sentiu coagida, pois
precisava da casa; que na época era o PT, mas não lembra o candidato, talvez
era para presidente; que a passeata não era da associação, porque ela falava
para ir de camiseta vermelha, levar bandeirinha (...)” (grifos acrescidos)

Depoimento de CLEUSA APARECIDA RIBEIRO SANTOS: “(...) que não
vincularam diretamente a associação com algum candidato, chegar na pessoa
diretamente, mas falavam ‘você apoia fulano, senão vai dar errado’, ‘apoia
ciclano senão vai atrasar mais o processo’; que não era exatamente, mas
Num. 43867724 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:24:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416235794000000042823587
Número do documento: 24051416235794000000042823587
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:15:41

fava a entender que se não votasse em certo candidato atrasaria as
obras; que não sabe, mas eram candidatos do PT; que não gosta muito de
política; que Neuza falava nas reuniões; que eram nas reuniões da associação,
de todo mundo; que se sentia desconfortável, porque negócio de política
você tem o seu, ela tem o dela, então se sentia; que não recebeu carta ou
santinhos (...)” (grifos acrescidos)

Consoante os depoimentos, fazendo-se um breve cotejo das informações ali
contidas, depreende-se que ELAINE BASÍLIO afirma ter se sentido coagida pela ré (depoimento
integral, ID. 46761472). Entretanto, em que pese suas falas serem contundentes, verifica-se que
padece de maior detalhamento/comprovação como se deu a grave ameaça ou violência por parte
da ré, para ceifar sua liberdade ao exercício do voto, elemento necessário para configuração do
crime previsto no art. 301 do CE.

Já em relação às demais supostas vítimas, depreende-se dos depoimentos que
afirmam ter passado por sentimentos relacionados à constrangimento, revolta, em relação às
atitudes praticadas pela ré, no tocante à aplicação do sistema de pontuação, à externalização de
suas preferências políticas em reuniões, assembleias e/ou grupos de Whatsapp da APROMO,
pedidos de votos aos associados, bem como convites para eventos e passeatas, sob argumento
de preterição e/ou perda das almejadas moradias. Todavia, consoante suas falas, verifica-se que
não há elementos que caracterizam a coação, mediante emprego de violência ou grave ameaça,
sendo que, em muitos depoimentos, se verificam afirmações no sentido de que não se sentiram
coagidos com as condutas da ré.

Válido ressaltar que, em relação à carta mencionada com pedidos de votos (ID.
43761488), verifica-se que o documento é relativo às Eleições Gerais 2010, portanto, abrangido
pela prescrição punitiva estatal, motivo pelo qual, embora apresentado em audiência, não pode
ser considerada como prova apta para aferição acerca das condutas da ré no período de 2015 a
2019.

Outrossim, verificando o conjunto probatório formado durante a instrução do
processo, não obstante tenham sido colhidos os depoimentos das 10 (dez) supostas vítimas,
válido mencionar que a prova testemunhal foi utilizada somente pela defesa da ré, uma vez que
se procedeu a oitiva de 02 (duas) testemunhas, JABES MÁXIMO PEREIRA e NEIDE ARAÚJO
COELHO, não havendo, por conseguinte, testemunhas arroladas pelo Ministério Público Eleitoral.

Nesse sentido, há de se ressaltar que esta Corte Regional já decidiu pela absolvição
do crime de coação eleitoral, ante ausência de lastro probatório mínimo para fundamentar a
condenação no crime descrito no art. 301 do Código Eleitoral, uma vez que a prova existente
consistia de testemunho exclusivo da vítima. Veja-se:

EMENTA: RECURSO CRIMINAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - ARTIGOS
299 E 301 DO CÓDIGO ELEITORAL - PROVA CONSISTENTE NO
TESTEMUNHO EXCLUSIVO DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE OUTROS
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - INSUFICIÊNCIA DA PROVA PARA
ENSEJAR A CONDENAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO
REO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É impossível a condenação fundada exclusivamente no testemunho da
vítima, quando este se mostra incongruente com declaração anteriormente
prestada e inexiste nos autos qualquer outro elemento de convicção que possa
corroborá-lo.

2. O fato de os delitos eleitorais ocorrerem, em sua maioria, na clandestinidade
e não deixarem rastro não afasta a necessidade de um lastro probatório
mínimo para fundamentar um decreto condenatório.

Num. 43867724 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:24:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416235794000000042823587
Número do documento: 24051416235794000000042823587
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:15:41

3. Aplicação do princípio in dubio pro reo.

4. Recurso não provido.

(PROCESSO nº35336, Acórdão, Des. Gilberto Ferreira, Publicação: DJ - Diário
de justiça, 30/04/2018 – grifos acrescidos)

Desse modo, não obstante, as versões apresentadas pelas supostas vítimas
(ofendidos) possuam peso relevante e alto valor para aferição das circunstâncias e elucidação
dos fatos ocorridos, verifica-se no presente caso, que os depoimentos ao serem confrontados
com os demais elementos de prova existentes nos autos (prova documental) não são
suficientemente aptos a ensejar a condenação da ré pelo crime de coação eleitoral, com base no
art. 301 do Código Eleitoral.

Nestes termos, salvo melhor juízo, não se vislumbra nos depoimentos colhidos que
as condutas praticadas pela ré, no período de 2015 a 2019, foram empregadas de forma violenta
ou mediante grave ameaça, que chegaram a causar uma situação de abalo extremo, ou ainda,
temor nas supostas vítimas, causando-lhe abalo psicológico de tamanha ordem, a ponto de que
suas vontades próprias, em relação à liberdade do exercício do voto, fossem anuladas.

Verifica-se sim, a presença de sentimentos de constrangimento, revolta,
discordância acerca das ações da ré referentes ao sistema de pontuação empregado na
APROMO, bem como convites para participação de passeatas que acabavam por apresentar um
viés político. Há de ressaltar que as atividades de cunho político-partidário praticadas pela ré no
ano de 2010, tais como, o envio de cartas pedindo votos, para as quais embora exista
comprovação documental nos autos, encontram-se prescritas, conforme já mencionado.

Logo, entende-se acertada a sentença recorrida no tocante à análise do conjunto
probatório e circunstâncias que envolvem a conduta praticada pela ré, uma vez que os elementos
de convicção existentes nos autos restringem-se às versões apresentadas pelas supostas
vítimas, as quais padecem de confirmação de outros elementos probatórios para ensejar a
condenação da ré, visto que se verifica ausência de dolo específico nas condutas por ela
praticadas, no período entre os anos de 2015 e 2019. Confira-se trecho, abaixo transcrito, da
sentença recorrida:

“(...) no que toca à prova documental, inclusive as juntadas aos autos em
audiência, denota-se a ausência de elementos suficientes para a
condenação da ré, conforme se verá adiante.

Do documento ID 1051374 – página 3, verifica-se que a ré, utilizando-se
de seu cargo junto à Associação Pro Moradia de Cornélio Procópio,
realizou atos de campanha em favor dos candidatos nele citados,
caracterizando-se, assim, evidente ilícito eleitoral. Todavia, tal documento
é datado do ano de 2010 e, portanto, acobertado pela prescrição,
conforme já reconhecido pelo Juízo na decisão proferida no ID
114017362.

Com relação aos documentos disponibilizados pelas vítimas,
consistentes em mensagens recebidas via WhatsApp e propagandas
eleitorais, não constituem elementos suficientes para precisar se foram
efetivamente enviados pela ré.

Os documentos juntados no ID 118671410, consistente em fotografias de
celulares com manifestações políticas, de igual modo, não demonstram,
indene de dúvidas, que foram efetivamente enviados pela denunciada, de
Num. 43867724 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:24:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416235794000000042823587
Número do documento: 24051416235794000000042823587
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:15:41

modo que, em atenção ao princípio constitucional do in dubio pro reo,
não devem ser considerados com potencial probatório para condenação.

Já aqueles documentos contidos no ID 118670456, consistente em
propagandas político-partidárias, dizem respeito a campanha das
Eleições Gerais de 2010. Portanto, tais fatos se encontram acobertados
pela prescrição reconhecida na Decisão ID 114017362.

Lado outro, os documentos ID 118671428, consistente em fotografias de
celulares com manifestações políticas, encaminhados pela denunciada às
vítimas em grupo de WhatsApp, possuem conteúdo que demonstra um
descontentamento da ré com resultado de eleições pretéritas,
acompanhados de manifestações políticas ideológicas, porém, sem
conteúdo capaz de caracterizar violência ou grave ameaça, bem como de
influenciar o exercício do voto, sem potencial, portanto, de caracterizar o
tipo eleitoral imputado à denunciada (...)”.

Ademais, é assente na jurisprudência que o reconhecimento da materialidade do
delito tipificado no art. 301 do Código Eleitoral, precede de comprovação do dolo específico do
agente da conduta, consistente na ameaça dirigida ao eleitor, ou terceiro com o qual este tenha
relação, com fins específicos de coagi-lo a votar, ou ainda, a abster-se de votar. Veja-se:

RECURSO CRIMINAL - ART. 301 DO CÓDIGO ELEITORAL - GRAVE
AMEAÇA PARA COAGIR ALGUÉM A VOTAR - AUSÊNCIA DE PROVA
ROBUSTA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - RECURSO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. No processo criminal as provas devem ser robustas e fundadas em
dados concretos que permitam identificar com exatidão o autor do delito
e sua conduta individualizada. A prova deficiente, incompleta ou
contraditória gera dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição.

2. A falta de prova cabal e segura acerca da prática do fato típico
imputado ao acusado, impõe a absolvição com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto deve prevalecer o
princípio in dubio pro reo.

3. Recurso a que se nega provimento.

(RECURSO CRIMINAL nº 444521, Acórdão, Des. ADRIANO ATHAYDE
COUTINHO, Publicação: DJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do ES,
04/08/2016 – grifos acrescidos)

RECURSOS CRIMINAIS. COAÇÃO ELEITORAL MEDIANTE GRAVE
AMEAÇA. ART. 301 DO CÓDIGO ELEITORAL. ELEITOR OBRIGADO A
VOTAR EM CANDIDATO E A COLAR ADESIVO EM SUA MOTOCICLETA
SOB AMEAÇA DE ESPANCAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INCONSISTENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CONTRA A PALAVRA DOS RÉUS
. PLEITO ELEITORAL ACIRRADO. ART. 386, INC. V, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. REFORMA DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO.
Num. 43867724 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:24:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416235794000000042823587
Número do documento: 24051416235794000000042823587
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:15:41

PROVIMENTO.

Alegada prática do crime de coação eleitoral mediante grave ameaça. Fato
consistente na abordagem da vítima pelos réus, obrigando-o a votar em
determinado candidato e a colar adesivos eleitorais em sua motocicleta, sob
ameaça de espancamento.

Conjunto probatório limitado às palavras das partes envolvidas e a
relatos de testemunhas que não presenciaram o fato. Insuficiência
probatória.

Reforma da sentença. Absolvição com fundamento no art. 386, inc. V, do
Código de Processo Penal. Provimento.

(Recurso Criminal nº1169, Acórdão, Des. JORGE LUÍS DALL`AGNOL,
Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, 26/01/2018)

RECURSO CRIMINAL. CRIME DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
VISANDO A OBTENÇÃO DE VOTO OU A ABSTENÇÃO - ART. 301 DO
CÓDIGO ELEITORAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - MANUTENÇÃO DA
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. A presente Apelação fora interposta com base no art. 301 do Código
Eleitoral, entretanto, ainda que se considere ter ocorrido a coação, além
de não ter restado demonstrado nos autos que teria sido para obtenção
de voto, o que por si só, já é suficiente para afastar a condenação, a meu
sentir, também não restou demonstrado que foi suprimida a livre
capacidade de escolha no pleito das supostas vítimas

2. Recurso conhecido e desprovido.

(RECURSO CRIMINAL nº4308, Acórdão, Des. ALDARY NUNES JUNIOR,
Publicação: DJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do ES, 08/06/2015 –
grifos acrescidos)

Assim sendo, pelo exposto, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida
integralmente por seus próprios fundamentos, mantendo-se, portanto, a absolvição da ré NEUSA
MARIA CATARINO pela prática do crime descrito no art. 301 do Código Eleitoral, ante ausência
de lastro mínimo probatório de sua autoria e materialidade delitiva, nos termos do art. 386, VII, do
Código de Processo Penal, devendo, porquanto, prevalecer a aplicação do princípio in dubio pro
reo no presente caso.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, diante da argumentação acima expendida, voto pelo
conhecimento e não provimento do Recurso Criminal Eleitoral interposto pelo Ministério
Público Eleitoral, mantendo-se integralmente a sentença a quo que absolveu NEUSA MARIA
CATARINO, por seus próprios fundamentos.

Num. 43867724 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:24:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416235794000000042823587
Número do documento: 24051416235794000000042823587
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:15:41

Desembargador LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600022-77.2020.6.16.0026 - Cornélio Procópio -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - REVISORA: DESA. CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA - RECORRIDA: NEUZA MATIAS CATARINO - Advogado da RECORRIDA: MARCOS
ANTONIO BASTOS - PR115376.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.05.2024

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou
mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e
outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-
se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em
qualquer caso, de um sexto a dois terços.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
GOMES, José Jairo. Crimes eleitorais e processo penal eleitoral. 2ª Edição. Grupo
Gen-Atlas, São Paulo, SP. 2016. pp.77-78.
ZILIO, Rodrigo Lópes. Crimes Eleitorais. 2ª Edição. Ed. JuPodivm, Salvador, BA.
2016. pp.121.
GOMES, SUZANA DE CAMARGO. Crimes Eleitorais, 4ª Edição, 2010, Editora RT.
Num. 43867724 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:24:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416235794000000042823587
Número do documento: 24051416235794000000042823587
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:15:41